Tribunal: TJSP
Processo: 2094929-06.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
READEQUAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 444 DO STJ – Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios – Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp

Ementa:
READEQUAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA 444 DO STJ – Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios – Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp no 1.201.993/SP (Tema 444/STJ) – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – Reforma do acórdão para afastar a prescrição, dando prosseguimento à execução em face dos sócios – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094929-06.2014.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALINHAMAR
EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reforma
do acórdão para afastar a prescrição, dando prosseguimento à execução em
face dos sócios. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
2
Voto no 34.773
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Pires
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: ALINHAMAR EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA.
- EPP
READEQUAÇÃO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL TEMA 444 DO STJ Execução
Fiscal Prescrição intercorrente em relação aos sócios
Recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento
da execução em face dos sócios
Acórdão que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso
Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora
em razão do julgamento do Resp no 1.201.993/SP (Tema
444/STJ)
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO

Reforma do acórdão para afastar a prescrição, dando
prosseguimento à execução em face dos sócios Acórdão
reformado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, em face da decisão do MM. Juiz de
Direito do Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Ribeirão Pires que
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo
passivo da relação processual, reconhecendo a prescrição em favor
deles, haja vista que decorrido o prazo de cinco anos da data da citação
da pessoa jurídica.
Sustenta a agravante, em essência, que: em momento
algum o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos e, tão logo
constatada a dissolução irregular da sociedade, pleiteou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
3
redirecionamento da execução contra os seus sócios, o que foi
indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que decorridos mais de 5
anos da citação da empresa devedora; tal decisão não merece subsistir,
visto que a interrupção da prescrição tributária quando da citação da
pessoa jurídica aplica-se, da mesma forma, em relação a seus sócios,
por se tratarem de devedores solidários, na forma do artigo 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional e do artigo 219, § 1o, do Código de
Processo Civil; além disso, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça se modificou em relação à responsabilização dos sócios, ficando
assentado que esta somente se caracteriza quando há dissolução
irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada pelo
dirigente; de acordo com o princípio da ação exercitável, apenas após a
verificação dos fatos que desencadearam a responsabilização dos sócios
é que poderá correr o prazo prescricional, já que, quando da citação da
pessoa jurídica, esta se encontrava em regular atividade. Daí postular a
reforma do decisum, invocando, no particular, o disposto no artigo 189
do Código Civil.
Processado o agravo (v. fl. 21), não foi apresentada
resposta (v. documento juntado a fl. 25).
Acórdão de fls. 44/52, de relatoria do i. Des. Paulo Dimas
Mascaretti que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo a prescrição intercorrente para o redirecionamento da
execução em face do sócio da empresa executada.
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
4
Recurso Especial (fls. 60/76).
A C. Presidência da Seção de Direito Público encaminhou
os presentes autos a esta Turma Julgadora para, considerando o
julgamento de mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJE
de 12.12.2019, reapreciar a questão nos termos do art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que reconheceu a prescrição relativa ao pedido de
redirecionamento da execução em face dos sócios da executada no polo
passivo da execução.
Esta C. Oitava Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, e, agora retornam os autos para a reapreciação da matéria,
tendo em vista o julgamento do Recurso Especial no 1201993/SP.
Pois bem, a questão relativa à prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal, no prazo de cinco anos, contados
da citação da pessoa jurídica, foi reexaminada no REsp no 1201993/SP,
relatado pelo Ministro Herman Benjamin.
No referido julgamento, submetida à sistemática do recurso
repetitivo (Tema 444), cujo acórdão foi publicado em 12.12.2019, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
5
fixada a seguinte tese:
“(I) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal,
fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da
pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito,
previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato
processual;
(II) a citação positiva do sujeito passivo devedor original
da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for
a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP,
no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento
da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do
crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de
cobrança
executiva
promovida
contra
a
empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de
fraude contra a Fazenda Pública); e,
(III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para
o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da
empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao
ato
inequívoco
mencionado
no
item
anterior
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo
às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas
atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do
prazo prescricional”.
Assim, considerando a hipótese de dissolução irregular da
empresa, definiu-se que (i) se a dissolução ocorrer antes da citação da
pessoa jurídica, o prazo para redirecionamento contra os sócios será de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
6
cinco anos contados da diligência de citação da pessoa jurídica; todavia,
(ii) se a dissolução se der no curso da execução fiscal, o termo a quo da
prescrição quanto aos sócios será a partir da “data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário”. Somado a tais fundamentos, tornou-se imprescindível a (iii)
comprovação da inércia da Fazenda Púbica.
E quanto à referida dissolução irregular da sociedade, o E.
STJ editou a Súmula no 435, que dispõe “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento
da execução fiscal para o sócio-gerente”.
E, no caso dos autos, ainda que a pessoa jurídica tenha sido
citada em abril de 2006, certidão de fls. 15 dos presentes autos e datada
de 11/07/2013 evidenciou que:
“certifico e dou fé que me dirigi à Rua Francisco Cordeiro,
172, onde tem sede Sachetto Comercial Ltda., cujo
representante me declarou desconhecer a executada, o
depositário e que a executada ali não tem bens”.
E a petição de fls. 16 considerou:
“Tentada a penhora on line da pessoa jurídica a mesma
restou infrutífera não se localizando qualquer ativo
financeiro sob a titularidade da executada, o que não parece
crível uma vez que é impossível operar-se no mercado sem a
movimentação de conta bancária para recebimento de
pagamento dos clientes, bem como para realizar pagamento
dos empregados e fornecedores. Logo está evidente que a
executada encerrou irregularmente suas atividades não
pagando os débitos fiscais nem reservando bens para tal,
dissolvendo o estabelecimento de fato em fraude à lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
7
conforme a Súmula 435 do STJ.
Assim, os sócios tornaram-se pessoalmente responsáveis
pelos débitos fiscais, nos termos dos artigos 134 e 135 do
CTN. Desta forma, requer a juntada do documento em
anexo e a inclusão dos sócios nele relacionados no polo
passivo do feito, com a citação dos mesmos para o
pagamento do débito no prazo legal, sob pena de penhora
em seus bens particulares”.
Deste modo os fatos acima descritos informam indícios de
dissolução irregular, nos termos do que previsto na Súmula 435 do E.
STJ, de modo a se reconhecer a inclusão do sócio no polo passivo da
execução fiscal com fundamento no art. 135, do CTN.
Conclui-se, portanto, pela inocorrência de prescrição
intercorrente relativamente ao pleito de direcionamento da execução
fiscal em detrimento dos sócios da executada, circunstância que, à
evidência, justifica a reforma da decisão recorrida em conformidade
com o julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo no Tema 444.
Com isso, é o caso de juízo positivo de retratação com
consequente provimento do recurso interposto pela FESP, para que seja
deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da
empresa executada.
Isso posto, pelo meu voto readequa-se o acórdão anterior (de
fls. 44/52), para, com base no art. 1.030, inc. II, do CPC, adequá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094929-06.2014.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Pires - Voto no 34.773 - bhs
8
ao entendimento vinculante das Cortes Superiores, dar provimento
ao recurso da FESP, redirecionando a execução em face dos sócios
da empresa executada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)